Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. ARTIGOS 7, §2o DA LEI 12.016/09 E 1o, §3o DA LEI 8.437/92. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. BENEFÍCIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATOPATIA GRAVE. ARTIGO 6o, XIV DA LEI 7.713/1988. ARTIGO 30 DA LEI 9.250/95. ARTIGO 61 C/C ARTIGO 18, § 5o DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DOENÇA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR DIVERSA DA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo as regras descritas nos artigos 7o, § 2o, da Lei 12.016/09 e 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, a suspensão dos descontos tributários implica vantagem financeira sobre o erário (abdicação de receita tributária), motivo pelo qual fica obstada a concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública.

2. Nos termos dos artigos 6o, XIV da Lei n° 7.713/88 e 30 da Lei n° 9.250/95, a isenção do Imposto de Renda é concedida em favor das pessoas acometidas por cardiopatia grave. Ainda, o artigo 61 c/c artigo 18, §5o da Lei Complementar Distrital no 769/2008, prevê benefício relacionado à contribuição previdenciária aos portadores de doenças incapacitantes, entre elas a cardiopatia grave. Segundo entendimento desta Corte de Justiça, a matéria está sujeita à dilação probatória e a doença deve ser atestada em laudo de perícia médica oficial.

3. Não transcorrida a marcha processual que possibilita a instrução suficiente dos autos (ausência de perícia oficial) e havendo no laudo médico particular a constatação de doença diversa das previstas no rol legal, o afastamento do pedido voltado à suspensão dos descontos referentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária é medida impositiva.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.